Tribunal: TJDFT
Processo: 0721445-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO, PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PARA CUIDAR DOS FILHOS MENORES DE 12 ANOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
1) No caso concreto, o recorrente persistiu no descumprimento das condições estabelecidas para concessão da prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, apesar de advertido, na audiência de justificação. Por conseguinte, o Juízo das execuções penais, acertadamente, revogou a concessão de prisão domiciliar, conforme autoriza o art.146-D, inciso II, da LEP.
2) As medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, definidas no art. 319, do CPP, não se aplicam ao presente caso, uma vez que o apenado cumpre pena definitiva.
3) O Pedido de Providências no 7891-31 afasta a concessão de monitoração eletrônica aos apenados por crime hediondo, como ocorre na espécie.
4) Recurso conhecido e desprovido.